Tribunal: TJDFT
Processo: 0752385-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO AUTOMOTOR QUE TRAFEGAVA EM VIA EXPLORADA POR CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PATENTE A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14), na medida em que a rodovia é explorada por empresa privada (Concessionária BR-040 S.A.).
II. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (teve o capô e o para-brisa de seu veículo danificado por objeto existente em rodovia administrada pela requerida, o qual teria sido projetado por outro veículo que trafegava a sua frente), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (fotos da peça de ferro e do veículo com os respectivos danos – ID.16784126; nota fiscal relativa ao conserto – ID. 16784124, pág. 2/3; correspondências eletrônicas enviadas à requerida, com vistas ao ressarcimento, bem como a consequente negativa ao conserto – ID 16784118 e ss.).
III. Por conseguinte, o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (CDC, Art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (CDC, Art. 14).
IV. Desse modo, a omissão culposa (negligência) em não promover a manutenção das vias públicas, de modo a garantir as condições adequadas ao uso e à segurança, inclusive quanto à obrigação de manter a via desobstruída, livre de qualquer obstáculo, a ponto de causar o dano no veículo, ao ser atingido por objeto estranho largado na via. Preenchidos os pressupostos, exsurge a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, a caracterizar a patente falha na prestação do (risco específico da atividade).
V. Em relação ao quantum fixado a título de indenização, escorreita a fixação com base na nota fiscal apresentada pelo requerente/recorrido, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados. Ademais, a impugnação à nota fiscal deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no presente caso.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, Art. 55).